Tribunal: TJDFT
Processo: 0737246-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737246-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANA BORGES DOS SANTOS REU: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA, TEIXEIRA E FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Luciana Borges dos Santos, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos n. 0021168-30.2016.8.07.0001, em que figurou como exequente Sicoob Credijustra e executada Luciana Borges dos Santos. Noticia a autora que a Sicoob Credijustra, patrocinada por Teixeira Ferraz Sociedade de Advogados S/S, ajuizou execução objetivando recebimento de uma dívida no valor histórico de R$4.121,13 (quatro mil cento e vinte e um reais e treze centavos). Antes de perfectibilizada a relação processual, o Juízo de origem determinou a constrição do seu patrimônio. Apresentada defesa nos autos da execução, informando não ter sido citada do processo executivo, o Juízo de origem reconheceu a ausência de citação válida e declarou a nulidade de todos os atos processuais. Alude que, “além da nulidade reconhecida, o Juízo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir e por falta de pressuposto processual, com fulcro no Artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois a cédula de crédito bancário que inicialmente instruiu o pedido executivo inicial perdeu a sua exigibilidade”. Porém, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC. Transitada em julgado a reportada sentença, a Teixeira Ferraz Sociedade de Advogados S/S ingressou com o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da verba honorária destacada acima. Diz que apresentou impugnação, aduzindo erro material na sua condenação ao pagamento dos honorários fixados e das custas, porque são encargos devidos à parte sucumbente. A despeito da sua alegação, o Juízo de origem indeferiu seu pleito, consignando que, diante do trânsito em julgado, “só poderia ser desconstituída por meio de ação rescisória”. Articula ter a sentença violado o art. 85, caput e 2o, do CPC, que disciplinam “que quem deve arcar com as custas e honorários sucumbenciais do processo é a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, seja porque demandou sem ter direito, seja porque resistiu sem ter razão”. Acrescenta que “a parte exequente - SICOOB CREDIJUSTRA, deu causa ao ajuizamento da ação, por ter instruído o pedido inicial com título executivo inexigível”. Assinala ter havido erro material na sentença rescindenda, com a “troca das palavras ‘exequente’ e ‘executado’”. Ante os fatos narrados, defende estar presente o periculum in mora. A título de perigo de dano, afirma ter se iniciado o cumprimento de sentença, sendo “intimada a realizar o pagamento das custas processuais finais, inclusive, há decisão já disponibilizada por aquele Juízo para a intimação da autora para pagamento do suposto débito, sob pena de multa e novos honorários no caso de inadimplência”. Requer, portanto, o deferimento de tutela de urgência para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença n. 0021168- 30.2016.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No mérito, pretende a rescisão do julgado com base no art. 966, V, do CPC, para afastar sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Postula ainda o benefício da gratuidade de justiça e a subsequente dispensa das custas processuais e do depósito prévio estatuído no art. 968, II, do CPC, pois seria hipossuficiente economicamente. Deu à causa o valor de R$4.121,13 (quatro mil cento e vinte e um reais e treze centavos). Declaração de hipossuficiência ao ID 30886912. Contracheques do ID 30886913 ao ID 30886917. É o relato do necessário. Decido. 2. Como visto, pretende o autor rescindir a sentença proferida nos autos n. 0021168-30.2016.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ao argumento de violação de norma jurídica. Para melhor compreensão da lide, esclarece-se que a Sicoob Credijustra ajuizou ação de execução contra Luciana Borges dos Santos, visando o recebimento da quantia de R$4.121,13 (quatro mil cento e vinte e um reais e treze centavos), em 18/7/2016, aparelhada com cédula de crédito bancário. Recebida a petição inicial, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de citação, para pagamento no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora e avaliação de bens suficientes apara a garantia do Juízo. Luciana Borges dos Santos não foi citada porque não residia mais no endereço declinado no contrato, conforme certidão da oficiala de justiça ao ID 30325013, p. 8 (autos de origem). Posteriormente, em dezembro de 2017, a Sicoob Credijustra peticionou informando ter havido renegociação da dívida (ID 30325016, p. 1 – autos de origem) e juntou nova cédula de crédito bancário (ID 30325016, p. 2-11), além de requerer a suspensão do andamento processual. Em decisão ao ID 30325023 (autos de origem), datada de 11/6/2018, o Juízo determinou a suspensão do curso processual até 21/11/2020, prazo para a devedora cumprir a avença. Intimada para se manifestar se houve cumprimento do acordo, a Sicoob Credijustra, em petição de 4/2/2021, informou o não pagamento das parcelas ajustadas e requereu o bloqueio das contas da devedora (ID 82844861 – autos de origem), no valor atualizado de R$7.351,93 (sete mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos). Em decisão ao ID 83190583, o Juízo de origem deferiu o pedido de “pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado”. Houve bloqueio parcial do valor executado, conforme certidão ao ID 84078350. Certidão ao ID 88144737 de que foi enviada “carta de intimação, via sistema de postagem eletrônico, SPE, dos correios, conforme anexo, para LUCIANA BORGES DOS SANTOS (0021168- 30) Quadra QI 24, Lote 14/27, Torre E, ap 910, Residencial Long Beach Taguatinga - DF/Brasil - CEP 72135240”. Na sequência, Luciana Borges dos Santos apresentou “chamamento do feito à ordem”, alegando ser indevida “a constrição de bens da parte sem ocorrência de citação válida e demonstração e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por conseguinte o desbloqueio dos valores constantes no Id. 84078352. Sob pena de infringir o art. 803, II, do CPC” e requereu “o retorno do processo ao curso no momento anterior da suspensão determinada por este Juízo no Id. 30325023, ou seja, citação da executada para efetuar, no prazo de 03 (três) dias, o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia do Juízo” (ID 90384090). Em sentença ao ID 92261871, o Juízo de origem reconheceu “a ausência de citação válida no caso dos autos, acarretando a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão de ID83190583, inclusive”, bem como considerou que a segunda cédula de crédito bancário apresentada pela credora, representou novação da dívida, “em que pese constar, textualmente, nas cláusulas segunda e terceira, não haver intenção das partes em novar a dívida, vê-se que, na prática, houve modificação do inicialmente ajustado, uma vez que a emissão da nova cédula (de renegociação) teve a finalidade única e exclusiva de quitar outros quatro produtos bancários”. Assim, decretou a nulidade processual a partir da decisão ao ID 83190583 (autos de origem), inclusive, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, “pela perda superveniente do interesse de agir e por falta de pressuposto processual, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil”. E condenou a executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC. Essa é a decisão de mérito que se pretende rescindir, transitada em julgado em 7/7/2021, conforme certidão ao ID 100884253 (autos de origem), por suposta violação ao art. 85, caput e § 2o, do CPC. Elucidadas as razões lançadas pela autora, analisa-se o recebimento da petição inicial. A par de alegar violação de norma jurídica, em rigor, a autora somente apresenta interpretação diversa da pronunciada pela magistrada sentenciante, conjuntura não apta a ensejar o processamento da ação rescisória. Registra-se, por oportuno, a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[1], ad litteris Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[2], o que não se evidencia na hipótese, pois, ao fim e ao cabo, questiona a autora a exegese dada pela magistrada ao art. 85, caput, do CPC. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o claro julgado sobre o tema, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Na situação específica dos autos, inclusive, identifica-se que a autora/executada não se insurgiu quanto à sentença à época de sua prolação, pois não a combateu mediante recurso de apelação. Somente quando promovido o cumprimento de sentença pela credora, para recebimento da verba honorária, alegou “possível erro material ocorrido na sentença” (ID 101457304, p. 1 – autos de origem). Sucede que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Em acréscimo, mostra-se pertinente o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[3] sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso V do art. 966 do CPC, in verbis: A ação rescisória constitui remédio extremo e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para a ação rescisória. A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa manifesta à norma jurídica. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da norma jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à norma constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. De outro modo, estar-se-ia legitimando evidente paradoxo no sistema jurídico nacional, em que o ordenamento pátrio autorizaria mais de uma interpretação adequada e aceitável aos textos normativos infraconstitucionais, mas não faria o mesmo com os preceitos constitucionais, para os quais somente uma interpretação seria correta e, por consequência, válida. Mais, na hipótese, evidencia-se, de plano, a ausência de violação à norma jurídica, pois, quando o Juízo de origem, em virtude da perda superveniente do interesse de agir, extingue o feito sem resolução do mérito, as custas e honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa à propositura da demanda judicial será obrigado a arcar com os ônus sucumbenciais. Nesse esteio é a previsão legal do art. 85, § 10, do CPC, que, ao consagrar o princípio da causalidade, dispõe que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Anote-se, sobre o assunto, o escólio dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart[4]: A imputação dos ônus da sucumbência rege-se pelo “princípio da causalidade”, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática do incidente processual. Delineado esse cenário, observa-se, em análise detida dos autos de origem, que a autora/devedora foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Nota-se, está incontroverso nos autos que a autora/executada era devedora da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 91234425, que aparelhou a execução, iniciada em 2016. A noticiada renegociação da dívida em dezembro de 2017 (ID 30325016, p. 1 – autos de origem), com juntada de nova cédula de crédito bancário (ID 30325016, p. 2-11), não afasta a conclusão de que a devedora foi quem deu azo à propositura da execução de título extrajudicial, em decorrência do seu inadimplemento no mútuo contratado. Desse modo, a despeito da perda superveniente do interesse de agir, em face da novação reconhecida pelo Juízo de origem, não remanesce dúvida de ser a devedora, autora da ação rescisória, a responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade. Em situações análogas, confiram os claros julgados desta Corte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. SUBSTITUIÇÃO E EXTINÇÃO DO TERMO ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Havendo a renegociação da dívida objeto dos presentes embargos, e, por conseguinte, evidenciada a novação na ação de execução, é imperioso reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Preliminar acolhida. 2. Reconhecida a novação da dívida com a consequente extinção dos embargos, pela perda superveniente do interesse de agir, deve a parte executada/embargante arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade. 3. Nos termos do artigo 924, III, CPC, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1028207, 20160110153182APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 572-581) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Correta a sentença que extingue o processo, ante a perda superveniente do objeto, quando verificado que as partes, ao entabularem novo contrato de abertura de crédito para renegociação da dívida objeto dos autos e de outros contratos, realizaram verdadeira novação, criando obrigações novas, extinguindo as anteriores (arts. 267, VI do CPC e 360, CC ). 2. Em homenagem ao princípio da causalidade, deve a ré arcar com os honorários advocatícios, porquanto deu causa ao ajuizamento da ação, pois estava inadimplente com as prestações do contrato e, somente depois de ajuizada a monitória renegociou a dívida, extrajudicialmente, ensejando a perda superveniente do interesse de agir do autor em prosseguir com o feito. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 881898, 20120111020312APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 21/7/2015. Pág.: 90) Portanto, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência de violação de norma jurídica, é de rigor o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pela autora. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Por fim, concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça, dispensando-a do recolhimento do depósito prévio. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [3] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465. [4] MARINONI, Luiz Guilherme; et al. Código de processo civil comentado. 3 ed. São Paulo. Editora Thomson Reuters. 2018. p. 253.